Tribunal: TJSP
Processo: 2291850-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Responsabilidade civil contratual. Prestação de serviços. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da parte. Execução que deve observar os rigores dos limites da condenação judicial. Título executivo que não exige digressões probatórias, além da condição de recebimento do crédito à prova do dano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Responsabilidade civil contratual. Prestação de serviços. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da parte. Execução que deve observar os rigores dos limites da condenação judicial. Título executivo que não exige digressões probatórias, além da condição de recebimento do crédito à prova do dano material emergente. Executada que deve arcar com o ressarcimento dos valores efetivamente comprovados pela exequente, determinando a entrega do veículo e da respectiva documentação com alteração da titularidade da coisa em nome da executada, como condição para o recebimento do crédito de R$92.000,00 (noventa e dois mil reais), ou readequação do saldo exequendo na hipótese de o veículo ter sido renegociado a terceiro no curso da ação mediante a comprovação documental do prejuízo efetivo, que será a diferença entre o valor devolvido ao comprador originário (R$92.000,00) e o de revenda da coisa a Josinaldo. Multa de litigância de má-fé da agravante. Rejeição. Executada que transbordou os limites do título executivo (que condiciona o recebimento da indenização à comprovação efetiva do dano material emergente. Decisão reformada. Recurso provido em parte.